Tribunal: TJMT
Processo: 1019051-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019051-26.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA - CPF: 625.899.533-05 (INTERESSADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA - CPF: 625.899.533-05 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÂNSITO. DEC
L
ARAD
A
A REVELIA.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PRESO
. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA NÃO INFORMOU NOS AUTOS O PARADEIRO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE DO ART. 399, §

1o, DO CPP. DECISÃO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO EM TRÂMITE.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de réu condenado por crime de trânsito, sob o argumento de nulidade da audiência de instrução e julgamento em virtude de ausência de intimação pessoal do paciente, o qual, à época, encontrava-se preso em outro processo. Requereu a anulação da sentença e dos atos subsequentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) a ausência de intimação pessoal do réu preso para audiência de instrução e julgamento configura nulidade absoluta; e

(II) se a decretação da revelia e a prolação da sentença em tais circunstâncias violaram o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. A tentativa de intimação pessoal do réu foi frustrada, não havendo nos autos informação sobre seu atual paradeiro antes da audiência.

4. A Defesa não comunicou a prisão do paciente
, realizada
em outro processo antes da audiência de instrução, tampouco se insurgiu quanto à revelia na ocasião da realização do ato.

5. Inexiste demonstração de prejuízo efetivo, razão pela qual incide o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de intimação pessoal do réu não implica nulidade do ato processual quando frustradas as diligências no endereço informado nos autos e ausente comunicação pela defesa sobre o paradeiro do paciente.”

“2. Não há nulidade sem a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 367, 399, §

1o e 563.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC: 698683 RN 2021/0320938-1, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022.

TJ-PE, Apelação Criminal: 00000398620068171020, Rel. Des. Mauro Alencar de Barros, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros, j. 11.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal
da Comarca
de Primavera do Leste/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 01 (um) dia-multa.

Aduz o impetrante que, embora no termo da audiência de instrução e julgamento constasse a participação do paciente, com manifestação expressa de seu interrogatório, o fato é que a sentença o declarou revel, sob a alegação de não comparecimento.

No entanto, consta nos autos certidão negativa de intimação e manifestação da Defesa informando que o paciente se encontrava preso, motivo pelo qual a intimação pessoal é obrigatória, nos termos do art. 399, § 1o, do CPP.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) nulidade da audiência por ausência de intimação pessoal; b) cerceamento da autodefesa; c) violação ao contraditório e à ampla defesa; d) condenação à revelia apesar da custódia informada nos autos.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender o processo, até o julgamento do presente
writ
.

No mérito, pugnou o reconhecimento da nulidade da audiência realizada, com a consequente anulação dos atos posteriores.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
292979885
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
294336365
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pel
o

não conhecimento
d
o

presente
writ
(id
.
296433861
)
, assim sintetizando o seu parecer:

“Habeas Corpus – Crime de trânsito - Paciente condenado pela prática do delito insculpido no art. 306, caput e §

1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997 – Alegada nulidade de audiência de instrução sem a participação do paciente, com decretação de revelia, e
conseguinte
anulação do édito condenatório - Inadequação da via eleita – Matéria que deve ser discutida no âmbito do recurso de apelação – Pelo não conhecimento do Writ.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
1a Vara Criminal de Primavera do Leste
/MT
.

Exsurge do
s
autos
que
, ao prolatar sentença condenatória,
o juízo singular decretou a revelia do paciente,
justificando, equivocadamente, que, embora intimado, o paciente não compareceu à audiência de instrução e julgamento
. Vejamos excerto da
sentença
:

“
A denúncia foi recebida no dia 23/02/2024. O Réu foi citado no ID 151881305 no dia 09/04/2024 e apresentou resposta à acusação no ID 144627379. Realizada audiência de instrução e julgamento nesta data, foi ouvido a testemunha Marcos Gomes Vilela e dispensada as testemunhas ausentes, após
foi decretada a reveli
a
do réu eis que devidamente citado não compareceu ao ato, nos termos do artigo 367, CPP
.
”
(id. 292670382, p. 17/20)
.

Após a Defensoria Pública interpor Embargos de Declaração,
para sanar a omissão, com relação a devida motivação da revelia do réu, bem como, alegar a
nulidade
da sentença,
a magistrada singular negou provimento ao recurso, justificando que
,
no momento da audiência
,
a Defensoria não arguiu nada, deixando para se manifestar depois da
sentença proferida oralmente
. Vejamos:

“(...).

O ato o qual o embargante se insurgiu se mantém pelos seus próprios termos, de modo que nada há a ser reparado.

Pois bem. Não obstante o termo de audiência ter sido regularmente juntado aos autos em 18 de março de 2025 (Id. 187341878)
constata-se que o referido ato processual foi realizado em 17 de março de 2025, às 15h00min
. Cumpre destacar que,
na ocasião, esteve presente a representante da Defensoria Pública Estadual, a qual, entretanto,
nada observou ou manifestou acerca da condição de preso do réu Emanuel
, uma vez que este se encontrava em local incerto e não sabido, conforme consignado nos presentes autos
.

Outrossim, verifica-se que
a referida informação foi informada aos autos pelo polo da Defensoria Pública de Paranatinga às 16h36
do dia 18 de março
do corrente ano,
ou seja, em momento posterior ao ato processual que se pleiteia a nulidade
.

Sabe-se que não é permitido à parte interpor embargos de declaração apenas para reanalisar matéria já decidida, com o intuito de rediscutir tema amplamente debatido e já enfrentado pelo juízo. Nesse caso,
o pedido foi apresentado após a sentença já proferida, tornando-se irrelevante qualquer nova análise ou alegação de nulidade, uma vez que o juízo já se manifestou sobre o que lhe foi submetido
.

Ante o exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo
incólume
a sentença anteriormente proferida.” (decisão - id. 292670382, p. 26/27)

Em consulta ao sistema de Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) de 1o grau, verifiquei que a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal
, em 27/06/2025
, arguindo, inclusive, preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do réu preso
(autos n. 1009219-23.2023.8.11.0037 - id. 198976820)
.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defensoria Pública, no exercício da defesa do paciente Emanuel David, sustentou a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que o paciente se encontrava preso desde 28/12/2024, em decorrência de outro processo, o que, segundo alegado, tornaria obrigatória sua intimação pessoal.

Como é cediço, “
dar-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir
, salvo nos casos de punição disciplinar
.” (art. 647, CPP).

No caso
sub judice
, observa-se que, na audiência de instrução e julgamento na qual o paciente foi declarado revel, a Defensoria Pública apresentou memoriais finais oralmente, sem, contudo, suscitar qualquer nulidade em razão da prisão do paciente em outro processo.

Ademais, em análise detida dos autos n. 1009219-23.2023.8.11.0037 – o que, inclusive, é excepcional em sede de
habeas corpus
, dada sua natureza de via estreita –, verificou-se que, em 12/11/2024, houve tentativa de intimação do paciente para a audiência de instrução (ID. 175331505), inicialmente designada para 25/11/2024.

Todavia, na referida diligência, o Oficial de Justiça não logrou êxito em localizar o endereço do paciente, tampouco obteve sucesso ao tentar contato telefônico, porquanto o número fornecido estava vinculado a terceira pessoa.

Destaca-se, ainda, que a tentativa de intimação se deu em momento anterior à prisão – em processo
diverso
– e, em nenhuma oportunidade, a Defesa se manifestou nos autos informando o atual endereço do paciente ou sobre sua prisão.

Cumpre ressaltar que a solenidade inicialmente marcada para 24/11/2024 foi redesignada para 17/03/2025, em razão da remoção da magistrada da comarca, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de proceder à intimação do réu, tendo em vista as informações anteriormente colhidas, quais sejam: endereço não localizado e número de telefone não pertencente ao paciente.

Ocorre que, mais uma vez, a Defensoria Pública quedou-se inerte quanto à informação do paradeiro atual do paciente.

Destarte, “
não cabe ao Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do réu quando frustrada a tentativa no endereço por ele anteriormente indicado
.” (TJ-PE - Apelação Criminal: 00000398620068171020, Relator: MAURO ALENCAR DE BARROS, Julgamento: 11/07/2024, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros).

Assim sendo, inexistia, à época, qualquer informação nos autos de que o paciente se encontrava preso. Dessa forma, a decretação da revelia deu-se com base nos elementos disponíveis ao juízo de primeiro grau, sendo que o paradeiro do réu somente foi informado após a prolação da sentença oral, bem como
,
depois da apresentação das alegações finais, também de forma oral, sem que qualquer nulidade tenha sido arguida pela Defesa naquela oportunidade.

Ressalte-se, por oportuno, que o magistrado singular concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, inexistindo, portanto, situação de urgência que justifique a análise da suposta nulidade em sede de
habeas corpus
, sobretudo considerando que o paciente não está preso em razão deste processo.

Outrossim, cumpre mencionar que a Defensoria Pública interpôs Apelação Criminal, ocasião em que suscitou, em sede preliminar, a nulidade da sentença.

Diante do exposto, concluo não haver prejuízo que justifique a anulação do ato processual e de seus efeitos subsequentes, em observância ao princípio
pas

nullité

sans

grief
.

Registre-se que tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação das instâncias superiores, conforme se extrai do julgado a seguir:

“1. (...). 2. As nulidades em processo penal observam ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 - CPP), segundo o qual ‘
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’, o que não ocorreu na espécie
. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no HC: 698683 RN 2021/0320938-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Julgamento: 15/02/2022, T6 - Sexta Turma, Publicação:
DJe
21/02/2022)

Diante de todo o exposto, resta evidente que a ausência de intimação pessoal do paciente decorreu da impossibilidade material de sua localização, situação que não pode ser imputada ao juízo processante, sobretudo diante da ausência de colaboração da própria Defesa, que, mesmo diante de sucessivas oportunidades, quedou-se silente quanto ao atual paradeiro do réu.

Ademais, a decretação da revelia e a consequente prolação da sentença se deram em estrita observância ao devido processo legal, com respeito às garantias processuais e sem demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa.

Assim, inexiste qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do feito, razão pela qual deve ser mantida a higidez da sentença proferida, prestigiando-se os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas, nos moldes do que determina o artigo 563 do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de

Emanuel David Sousa da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025